Tribunal: TJSP
Processo: 1050094-36.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais. Telefone celular comprado pelo autor junto à ré. Entrega de aparelho diverso com número de IMEI não correspondente à nota fiscal. Autor que acabou preso, acusado de receptação. Erro cometido pela ré que deve ser reparado. Dano moral configurado.

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais. Telefone celular comprado pelo autor junto à ré. Entrega de aparelho diverso com número de IMEI não correspondente à nota fiscal. Autor que acabou preso, acusado de receptação. Erro cometido pela ré que deve ser reparado. Dano moral configurado. Indenização na esfera moral que se apresenta adequada, proporcional ao dano e distanciada da captação de lucro. Pedido de minoração rejeitado. Majoração. Honorários advocatícios majorados para os patronos das partes em vista do ofício desenvolvido na fase recursal. Aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050094-36.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ZENILDO ABADE DA SILVA, é apelado/apelante VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso de Via Varejo e deram provimento em parte ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 – São Paulo
Apelantes: Zenildo Abade da Silva e Via Varejo S/A
Apelados: Zenildo Abade da Silva e Via Varejo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42161)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e
materiais. Telefone celular comprado pelo autor
junto à ré. Entrega de aparelho diverso com
número de IMEI não correspondente à nota
fiscal. Autor que acabou preso, acusado de
receptação. Erro cometido pela ré que deve ser
reparado. Dano moral configurado. Indenização
na esfera moral que se apresenta adequada,
proporcional ao dano e distanciada da captação
de lucro. Pedido de minoração rejeitado.
Majoração. Honorários advocatícios majorados
para os patronos das partes em vista do ofício
desenvolvido na fase recursal. Aplicação do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada.

Apelação
não
provida
da
Via
Varejo
e
parcialmente provida a apelação do autor.
Trata-se de apelações (fls. 364/376 e 378/386)
interpostas, respectivamente, por Zenildo Abade da Silva e Via Varejo S/A
contra a sentença (fls. 348/357 e 362) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo,
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 -Voto no
3
morais e materiais, ajuizada pelo primeiro contra o segundo.
Zenildo Abade da Silva sustenta que o caso deve ser
enquadrado na situação disciplinada pelo artigo 26, § 3o, do Código de Defesa
do Consumidor, para efeito de verificação da decadência. Alega que apenas
no curso do processo criminal, e ainda sem compreender a acusação que lhe
foi imputada, é que tomou conhecimento do erro cometido pela ré em relação
à troca de IMEIS nos cadastros de seu telefone com o aparelho celular da
vítima de roubo. Diz que não há falar em prazo decadencial, pois o vício foi
descoberto através da intervenção do Poder Judiciário. Pleiteia a indenização
pelos gastos com a contratação de advogado para o patrocínio da ação penal,
na ordem de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Fundamenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
encontra-se aquém do devido, desproporcional ao agravo da situação, que o
expôs a um constrangimento íntimo perante seus amigos, familiares, e a
humilhações no dia em que compareceu à Delegacia. Requer a majoração do
quantum. Postula o provimento da apelação.
Via Varejo S/A sustenta que o MM. Magistrado não
se ateve à importância sobre a diferença entre os números de IMEI que se
apresentaram nas respostas dos ofícios expedidos às concessionárias de
serviço de telefonia. Fundamenta que não está caracterizada a ocorrência de
ato ilícito, e que o autor se baseia na omissão de alguns dígitos dos IMEIS
para fundamentar a pretensão compensatória. Argumenta que não estão
preenchidos os requisitos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e
do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente requer a
minoração do valor estipulado na sentença, alegando que se encontra em
patamar exorbitante, capaz de configurar o enriquecimento ilícito. Postula a
reforma da sentença e o decreto de improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 -Voto no
4
As partes apresentaram contrarrazões, manifestando-
se, em síntese, pelo não provimento do recurso contrário (fls. 394/398 e
399/407).
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, há que se confirmar a decadência do
direito, declarada na sentença em relação ao pedido de entrega de um novo
aparelho celular, tendo em vista que de fato não há configuração da situação
descrita no artigo 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal hipótese, consistente no direito de reclamação
por vícios aparentes ou de fácil constatação, não se confunde com o vício do
aparelho, que implicou na sua apreensão pela autoridade policial, o que, em
tese, justificaria a substituição desde que efetuado o pedido nos termos do
artigo 18, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao mérito, não obstante a irresignação da ré,
a prova dos autos é bastante esclarecedora e confirma a falha cometida em
relação à entrega do aparelho celular, cuja numeração do IMEI de fato era
diversa, e não correspondia à que constou da nota fiscal do produto.
Ao invés de fazer a entrega do aparelho celular de
acordo com o IMEI constante da nota fiscal de fls. 27, a ré claramente deu
outro ao autor, com a numeração IMEI 355604063393656. Note-se, o autor
efetuou a compra em 04/06/2015 (fls. 27), e no dia seguinte o aparelho já
constava na operadora como devidamente habilitado e vinculado à linha de
sua titularidade (fls. 288). De fato, a divergência de um dígito do IMEI não é
suficiente para obstar a pretensão inicial, concluindo-se que visivelmente se
trata de um erro de digitação a subtração do número 5 no final 3656.
E o mais importante, a referida prova revela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 -Voto no
5
antes da data do roubo, comunicado à autoridade policial 18/03/2016, fls.
37 o aparelho estava na posse do autor, de modo que todos os prejuízos
suportados pelo autor, decorrentes da falha da ré, devem ser reparados.
O dano moral é inquestionável, já que o autor foi
preso sob a acusação de receptação do aparelho conforme fls. 36. A
gravidade das consequências advindas de uma prisão, que inclui a ofensa à
honra e à dignidade da pessoa e do seu nome perante a sociedade justifica a
imposição de indenização, a qual já restou arbitrada em patamar que merece
majoração fixando-os em R$ 30.000,00 à reparação e à finalidade
pedagógica, diante da gravidade da situação que o autor foi exposto.
Não há justificativa para a minoração, diante da
convicção de que a importância majorada está situada dentro da
proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se suficiente, tão-somente, à
reparação do dano.
Não prospera, por fim o pedido de condenação da ré
ao reembolso dos honorários contratuais, tendo em vista que não consta
sequer a prova do desembolso da quantia convencionada às fls. 91/93.
Mantida a sentença, e considerado o trabalho que foi
desenvolvido pelas partes, em contrarrazões, majoram-se os honorários dos
patronos do autor a 12% sobre o valor atualizado da condenação. Em favor
dos patronos do réu, majoram-se os honorários a 12% sobre a parte do pedido
na qual o autor restou vencido, ressalvada a sua condição de beneficiário da
justiça gratuita. Aplica-se, assim, o disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Destarte, a apelação do autor comporta provimento
nos termos explicitados, e nega-se provimento ao apelo da Via Varejo.
Observem-se os termos deste acórdão em relação à majoração de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050094-36.2017.8.26.0002 -Voto no
6
advocatícios para a fase recursal, ressalvando-se a condição do autor, de
beneficiário da justiça gratuita.

Posto isto, nega-se provimento à apelação de Via
Varejo e dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
Mario A. Silveira
Relator